Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-48.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
MORTE DO PRESTADOR DE CONTAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO
PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ART. 313, §2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. ART. 45, §7º, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607. CITAÇÃO DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO. WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO. NULIDADE NÃO
PRONUNCIADA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECEBIMENTO
DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS QUE NÃO CONSTITUEM ATIVIDADE
ECONÔMICA DO DOADOR. ART. 25 DA RESOLUÇÃO TSE 23.607.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES MÓDICOS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. OBRIGAÇÃO
DOTADA DE VALOR ECONÔMICO. INTRANSMISSIBILIDADE DA SANÇÃO
NÃO PERFECTIBILIZADA. DETERMINAÇÃO AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 313, §2º, do Código de Processo Civil, que determina que a morte da
parte implica na suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros, é
inaplicável aos processos de prestação de contas eleitorais, em razão da
regra específica constante do art. 45, §7º, da Resolução TSE 23.607, que
transfere, em caso de morte do candidato, a responsabilidade pela prestação
de contas ao administrador financeiro e ao partido político.

2. É nula a citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea
Num. 42966565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

(whatsapp) fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do destinatário
a essa forma de comunicação judicial com o encaminhamento de número
específico para o recebimento das comunicações, com fulcro no artigo 5º da
Resolução TRE/PR nº 852/2020.

3. Nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, não há decretação de nulidade
quando inexistente prejuízo à parte que lhe aproveitaria.

4. O recebimento de doações estimáveis de serviços que não constituem a
atividade econômica do doador, em desatendimento ao art. 25 da Resolução
TSE 23.607, configura burla à regra de que todos os recursos devem transitar
pela conta bancária e enseja a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

5. Ausentes indícios de má-fé, é possível a aplicação dos princípios da
proporcional

Inteiro teor:
08/06/2022
Número: 0600442-48.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600442-48.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600442-
48.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Maurício Ferraz da Costa,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento de R$ 680,00 (seiscentos e
oitenta reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia
06/10/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Maurício Ferraz da Costa, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Cidadania - CIDADANIA, no município de São José
dos Pinhais/PR, rejeitadas porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de
pessoas físicas sem a comprovação constitui produto do serviço do ou da atividade econômica do
doador, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as
regras legais. Com efeito, o art. 7, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a
obrigatoriedade de identificação do CPF e/ou CNPJ dos doadores, sob pena de inobservância de
requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas. Portanto, de forma clara
verifica-se que não podem ser utilizados pelo beneficiário os recursos de origem não identificada
eventualmente recebidos, e que esses devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE N° 23.607/2019 e, ainda, o administrador financeiro, depois de
citado nos termos artigo 63, § 3º da Resolução nº 23.607/2019, ante o falecimento do candidato,
permaneceu omisso, deixando de sanar a divergência quanto à omissão da atividade exercida pela
fornecedora Salvia Terezinha Nazário, diante da ausência de informação no contrato id 55553948,
restando impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a
regularidade das contas apresentadas. Note-se, por fim, que não se trata de mera irregularidade
formal, mas de omissão de gastos e de recebimento de recursos de origem não identificada,
tratando-se, assim, de vício, substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato; candidato
falecido). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESPÓLIIO DE MAURÍCIO FERRAZ DA COSTA
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
565
27/05/2022 09:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.752

RECURSO ELEITORAL 0600442-48.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ESPÓLIIO DE MAURÍCIO FERRAZ DA COSTA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
MORTE DO PRESTADOR DE CONTAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO
PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ART. 313, §2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. ART. 45, §7º, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607. CITAÇÃO DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO. WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO. NULIDADE NÃO
PRONUNCIADA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECEBIMENTO
DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS QUE NÃO CONSTITUEM ATIVIDADE
ECONÔMICA DO DOADOR. ART. 25 DA RESOLUÇÃO TSE 23.607.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES MÓDICOS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. OBRIGAÇÃO
DOTADA DE VALOR ECONÔMICO. INTRANSMISSIBILIDADE DA SANÇÃO
NÃO PERFECTIBILIZADA. DETERMINAÇÃO AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 313, §2º, do Código de Processo Civil, que determina que a morte da
parte implica na suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros, é
inaplicável aos processos de prestação de contas eleitorais, em razão da
regra específica constante do art. 45, §7º, da Resolução TSE 23.607, que
transfere, em caso de morte do candidato, a responsabilidade pela prestação
de contas ao administrador financeiro e ao partido político.

2. É nula a citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea
Num. 42966565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

(whatsapp) fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do destinatário
a essa forma de comunicação judicial com o encaminhamento de número
específico para o recebimento das comunicações, com fulcro no artigo 5º da
Resolução TRE/PR nº 852/2020.

3. Nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, não há decretação de nulidade
quando inexistente prejuízo à parte que lhe aproveitaria.

4. O recebimento de doações estimáveis de serviços que não constituem a
atividade econômica do doador, em desatendimento ao art. 25 da Resolução
TSE 23.607, configura burla à regra de que todos os recursos devem transitar
pela conta bancária e enseja a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

5. Ausentes indícios de má-fé, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas,
quando detectadas irregularidades de valor inferior a R$ 1.064,00.

6. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional é obrigação
dotada de valor econômico que, quando não perfectibilizada no momento da
morte, não se transmite aos herdeiros. Precedente TSE.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha de MAURICIO FERRAZ DA COSTA relativas às
Eleições de 2020, em que foi candidato ao cargo de vereador, pelo CIDADANIA, no
Município de São José dos Pinhais/PR, e foi eleito suplente, com 408 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.081,49 (quatro mil e
oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), destes sendo R$ 1.470,69 (mil,
quatrocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) referentes a recursos
estimáveis em dinheiro e R$ 2.610,80 (dois mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos)
relativos a recursos financeiros. Quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, foram
utilizados R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de recursos de pessoas físicas e R$
790,69 (setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) oriundos de doações de
outros candidatos realizadas com outros recursos. Em relação aos recursos financeiros,
Num. 42966565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

foram usufruídos R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) provenientes de recursos próprios e
R$ 2.100,80 (dois mil e cem reais e oitenta centavos) relativos a recursos de pessoas
físicas, conforme consta do Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42718231).

Após emissão do Relatório Preliminar, foi juntado aos autos Certidão de Óbito
do candidato prestador de contas (ID 42718252).

Em decorrência do óbito, o administrador financeiro nominado no relatório de
representantes no SPCE foi citado para que se manifestasse acerca do relatório
preliminar, complementando as informações prestadas nos autos e apresentando os
esclarecimentos necessários para sanar as falhas apontadas (ID 42718255).

Diante da ausência de manifestação, foi emitido parecer conclusivo opinando
pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades: a) o recebimento de
recursos de origem não identificada, ante à aplicação em campanha de recursos
estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas; b) omissão de
despesas; c) divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e àquela constante nos extratos eletrônicos; d) irregularidades quanto ao registro
de serviços advocatícios e de contabilidade; e e) divergência de valor ou de identificação
das contas de destino das sobras financeiras de campanha (ID 42718267).

O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou as contas
desaprovadas em razão dos apontamentos “a” e “b” acima descritos, determinando o
recolhimento de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional (ID
42718270).

O ESPÓLIO DE MAURÍCIO FERRAZ DA COSTA interpôs o presente recurso
(ID 42718279), arguindo, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados após o
falecimento do prestador de contas em razão da não observância da regra disposta no
art. 313 do Código de Processo Civil, que impõe a suspensão do processo, acompanhada
da promoção de citação do espólio e dos sucessores, em caso de falecimento do réu, o
que teria prejudicado a efetividade da prestação de contas, ante à impossibilidade de
suprir as irregularidades apontadas.

No mérito, sustentou, em síntese, que: a) os alegados recursos de origem
não identificada são referentes à prestação de serviços voluntários por CELIA MARIA
SILVA DA COSTA, LORENA SILVA DA COSTA, LUAN HENRIQUE DA COSTA
RODRIGUES e IVAN DA SILVA ARAUJO; b) exigir a comprovação da pessoalidade dos
produtos dos serviços de simples colaboradores, registrados enquanto prestadores de
serviços voluntários, é controle e formalismo excessivo; c) os valores referentes a tais
serviços são inferiores ao importe de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), o que possibilita a aprovação com ressalvas das contas prestadas com base
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reconheça a nulidade da sentença e dos demais atos processuais praticados em
desconformidade ao art. 313 do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, que o
prosseguimento do feito se dê com a habilitação dos herdeiros CELIA MARIA SILVA DA
COSTA, LEONARDO SILVA DA COSTA e LORENA SILVA DA COSTA.

Num. 42966565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

Sucessivamente, pleiteou a aprovação, ainda que com ressalvas, das contas
de campanha apresentadas e o afastamento do recolhimento de recursos ao Tesouro
Nacional, ou, ao menos, a sua limitação ao importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
relativo à doação de IVAN DA SILVA ARAUJO.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o prazo para manifestação
sobre o parecer conclusivo foi reaberto e que o administrador financeiro da campanha
deixou de se manifestar. No mérito, apontou que as irregularidades detectadas são
graves o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, de sorte que é inviável a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua análise (ID
42837683).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, pois, conhecimento.

Em preliminar o recorrente, ESPÓLIO DE MAURÍCIO FERRAZ DA COSTA,
argui a nulidade do feito ante a inobservância da regra disposta no art. 313 do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu
representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará
a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo
espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de
no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu
espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação
que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e
promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo
sem resolução de mérito.

Em que pese o procedimento de fato não tenha sido adotado pelo juízo a quo
Num. 42966565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

e as regras dispostas no Código de Processo Civil apliquem-se subsidiaria e
supletivamente ao processo civil eleitoral, não há se falar em nulidade do feito sob esse
aspecto.

Isso porque, o art. 45, §7º, da Resolução TSE 23.607 prevê regra específica
a ser seguida em caso de falecimento do candidato, nos seguintes termos:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I - a candidata ou o candidato;

(...)

§ 7º Se a candidata ou o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, na forma desta
Resolução, referente ao período em que realizou campanha, será de responsabilidade de
sua administradora financeira ou seu administrador financeiro ou, na sua ausência, no que
for possível, da respectiva direção partidária.

Pois bem.

Em observância ao referido dispositivo, o juízo a quo, diante da informação
do falecimento do prestador de contas, ocorrido em 24/04/2021, determinou a citação do
administrador financeiro da campanha, senhor RONALDO SUCHEK, para que se
manifestasse acerca do parecer conclusivo que opinava pela desaprovação das contas. A
citação foi realizada via mensagem de texto encaminhada pelo aplicativo whatsapp, para
o número constantes em seu cadastro eleitoral, conforme consta da certidão de ID
42718260.

Decorrido o prazo, o administrador financeiro não se manifestou, deixando de
prestar esclarecimentos ou apresentar documentos capazes de sanar as irregularidades
apontadas.

Em que pese a responsabilidade pela assunção da prestação de contas seja
de fato do administrador financeiro, como já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral no
julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060352457, não se pode considerar que o
procedimento adotado em primeiro grau esteja correto.

Com efeito, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a citação
realizada por aplicativo de mensagens instantâneas, quando ocorrida após o
encerramento do período eleitoral, deve obedecer às regras dispostas no art. 5º da
Resolução TRE/PR nº 852/2020, de seguinte teor:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão consideradas
válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens instantâneas
dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para serem
Num. 42966565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado no respectivo termo
de adesão ou em procuração com essa finalidade.

No caso em apreço, ademais de o administrador financeiro da campanha não
ser parte nos autos de prestação de contas, o que demandaria um cuidado maior na
formalização da citação, ausente qualquer notícia de sua adesão à sistemática de
recebimento de comunicações judiciais por meio de aplicativo de mensagens
instantâneas, não há como se ter por regular a citação realizada.

Ademais, a regra disposta no art. 45, §7º, da Resolução TSE 23.607 é clara
ao prever a responsabilidade subsidiária do órgão de direção partidária, o qual não foi
instado a se manifestar, mesmo diante do silêncio do administrador financeiro.

Não obstante as evidentes irregularidades procedimentais, a hipótese não é
de decretação de nulidade, pois, como se verá adiante, o resultado deste recurso é
favorável ao recorrente, a quem a aludida declaração aproveitaria.

Destarte, com fundamento nos arts. 282, §2º, do Código de Processo Civil e
219 do Código Eleitoral, rejeito a preliminar arguida e deixo de pronunciar a nulidade.

No mérito, o recorrente pugna pela aprovação das contas com ressalvas,
defendendo a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para tanto, ante os baixos valores envolvidos. Pleiteia também o
afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, ou, ao
menos, a sua redução para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A sentença recorrida (ID 42718270) desaprovou as contas por considerar que
o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de pessoas físicas sem a
comprovação de que o serviço constitui a atividade econômica do doador maculou a
transparência das movimentações financeiras, bem como que a desídia do administrador
financeiro em fornecer o CPF da fornecedora Salvia Terezinha Nazário impediu a
completa fiscalização da aplicação dos recursos obtidos.

Do parecer conclusivo extrai-se que não foi comprovada a adequação das
doações estimáveis provenientes de Celia Mara Silva da Costa, Lorena Silva da Costa e
Luan Henrique da Costa, cada uma no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), cuja natureza
foi declarada como “despesas com pessoal”, além da doação de “produção de programas
de rádio, televisão ou vídeo” realizada por Ivan da Silva Araújo, estimada em R$ 500,00
(quinhentos reais).

É inegável que a ausência de manifestação do administrador financeiro
impediu o esclarecimento da natureza dessas doações, que poderia, eventualmente,
demonstrar sua regularidade. E a inobservância da regra disposta no art. 25 da
Resolução TSE 23.607 implica verdadeira burla à regra de que todos os recursos devem
transitar pela conta bancária, configurando vício grave, apto a fundamentar a
desaprovação das contas e ensejar a determinação da devolução dos valores envolvidos
ao Tesouro Nacional, conforme entendimento desta Corte:

Num. 42966565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADE GRAVE E QUE COMPROMETE A
LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA - CONTAS DESAPROVADAS.

1. O recebimento indireto de fontes vedadas de arrecadação impõe ao candidato o dever
promover a sua devolução ou restituição, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, da Resolução
TSE n. 23.553/2017, ainda que o percentual envolvido seja ínfimo.

2. O recebimento de doação estimável em que não há prova de que constitui produto ou
serviço da atividade econômica do doador configura burla à regra que determina a
movimentação de todos recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e
insanável que compromete a regularidade das contas.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 25.553.

4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores.

(Prestação de Contas nº 06028673420186160000, Relator Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, DJE 20/03/2020)

Contudo, a referida irregularidade envolveu R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), valor ínfimo que se encontra abaixo do limite fixado pelo TSE, no julgamento do
RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP, que considera possível a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), aplicado por analogia o teor do artigo 43 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. ÚNICA IRREGULARIDADE. VALOR
IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E
DA INSIGNIFIC NCIA PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude
necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra-se
ínfimo em termos absolutos - R$ 264,00.

3. Conquanto represente 26,40% do total arrecadado em campanha, o entendimento
jurisprudencial desta Corte e do c. TSE é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há
má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual
que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº
1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min.
Henrique Neves, DJe de 9.2.2017).

4. Nesse contexto, a jurisprudência pátria assentou ser possível a aprovação das contas
com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos absolutos
Num. 42966565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas.

5. A possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
insignificância, embora permita rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas, não
tem o condão de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas,
mantendo-se a determinação de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.

(Recurso Eleitoral nº 0600696-54.2020.6.16.0188, Relatora Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 27/01/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. IMPULSIONAMENTO. VALOR DAS NOTAS
FISCAIS SUPERIOR AO DECLARADO PELO PRESTADOR. DIFERENÇA NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE. VALOR, TODAVIA,
REDUZIDO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA APROVAÇÃO
COM RESSALVAS DAS CONTAS. PRECEDENTES DO TSE E DESTE TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Embora a aquisição de impulsionamento junto ao Facebook ocorra por meio de crédito
pré-pago, sem o histórico do valor dos anúncios efetivamente realizados, permanece hígida
a presunção da existência da despesa registrada em nota fiscal emitida em nome da
campanha, pelo que caracterizada a omissão de despesa.

2. Como o valor dessa despesa não transitou pelas contas bancárias de campanha, está
caracterizada irregularidade grave, já que esta circunstância impossibilita a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos
gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

3. Não obstante, apesar de representar 34% das receitas financeiras e 14% do total
arrecadado em campanha, o valor da irregularidade é inferior a R$ 1.064,00, o que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, com esteio no entendimento do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas e desde que, como no
caso em apreço, não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas.

4. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Eleitoral nº 0600120-34.2020.6.16.0003, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE
27/01/2022).

Ainda que somado o valor dos contratos de prestação de serviços para
campanha realizados com Sálvia Terezinha Nazário, cuja qualificação incompleta impediu
o cruzamento de informações por parte do cartório eleitoral, o referido limite não restaria
ultrapassado, pois os 5 (cinco) contratos acostados no ID 42718200 somam apenas R$
Num. 42966565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

180,00 (cento e oitenta reais).

Embora a aprovação das contas com ressalvas não obste a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE
23.607, na espécie tem-se que a morte do prestador de contas implica no seu
afastamento.

Ao apreciar a matéria, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão tomada por
maioria, considerou que a determinação de devolução de valores tem natureza de sanção
e, como tal, não integra o patrimônio do candidato até que esteja definitivamente
constituída. Conclui-se, assim, que “A transmissão a terceiros de obrigação com caráter
sancionatório pressupõe a formação definitiva de sua culpa, não sendo tolerável que esse
procedimento se opere sem a sua presença, em vista do falecimento. A violação ao
contraditório e à ampla defesa seria manifesta, com atingimento indevido do patrimônio a
ser transmitido, o que não se pode admitir”.

O referido acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DISCUSSÃO DA SANÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. MORTE DO
PRESTADOR DE CONTAS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, após prestar regularmente as contas de campanha relativas às eleições de
2018 e ter sido sancionado com a devolução de valores ao Tesouro Nacional e à esfera
partidária pelo aresto regional, o candidato deste recorreu ao TSE quanto à restituição de
valores. Contudo, essa sanção de restituição ainda estava em discussão, quando sobreveio
a morte do prestador das contas.

2. A restituição de valores constitui obrigação dotada de valor econômico, não se revelando
possível a transmissão aos sucessores ou herdeiros do de cujus, porquanto a sanção não
se perfectibilizou.

3. Se impõe, assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito.

4. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada, cujos fundamentos devem ser mantidos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060796181, Relator Min. Edson Fachin, DJE 16/12/2021)

No caso em apreço, apesar de não se falar em extinção do feito sem
resolução de mérito, na medida em que o recurso trata do resultado da prestação de
contas em si, a ausência de constituição da obrigação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional antes do falecimento do candidato, que, frise-se, deu-se antes mesmo
do julgamento das contas, impede a sua imposição, já que seria medida inócua diante da
intransmissibilidade aos herdeiros. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO DISTRITAL. MORTE DO
Num. 42966565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

CANDIDATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO FISCAL INVÁLIDA DE CABO ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DAS SOBRAS FINANCEIRAS
EM FAVOR DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. DETECÇÃO DE CAPTAÇÃO DE DOAÇÃO
FINANCEIRA POR MEIO INADEQUADO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. INTRANSMISSIBILIDADE DA SANÇÃO ELEITORAL PECUNIÁRIA A
TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCONSISTÊNCIAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE
E A REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

1. O falecimento do candidato não implica a extinção da obrigação de prestar contas, cuja
responsabilidade será transferida ao administrador financeiro da campanha ou, na sua
ausência, à respectiva direção partidária, conforme disposição normativa contida no § 9º do
art. 48 da Res.-TSE n.º 23.553/2017. Preliminar de extinção do processo por perda
superveniente do objeto rejeitada.

(...)

5. O recebimento de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE n.º
23.553/2017) imporia, ao candidato, o dever de recolher o valor correspondente ao Tesouro
Nacional. No caso específico dos autos, todavia, impõe-se o afastamento da aplicação da
sanção eleitoral, pois, considerando o falecimento do prestador de contas originário, não há
como se defender que terceiros de boa-fé, a exemplo do administrador financeiro, espólio
ou herdeiros, respondam por sanção que não deram causa e que não foram de nenhum
modo beneficiados pelo ato que ensejou a aplicação da penalidade.

6. Rejeitou-se a preliminar de extinção do processo por perda superveniente do objeto. A
respeito do mérito, julgou-se desaprovadas as contas de campanha, com arrimo no art. 77,
III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.

(TRE-DF. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060248760, Relator JOSÉ JACINTO COSTA
CARVALHO, DJE 22/10/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso, a hipótese é de provimento do
recurso interposto, para o fim de aprovar as contas com ressalvas e, diante da
intransmissibilidade da obrigação aos herdeiros, afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE MAURÍCIO FERRAZ DA COSTA, rejeitar a preliminar de nulidade do feito
e, no mérito, de DAR-LHE PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as contas prestadas
por Maurício Ferraz da Costa relativas às Eleições 2020 e afastando a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Num. 42966565 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600442-48.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ESPÓLIIO DE
MAURÍCIO FERRAZ DA COSTA - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966565 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709413137000000041939087
Número do documento: 22052709413137000000041939087